Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720260-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE BREMGARTNER ALENCAR SALGADO DE CARVALHO AGRAVADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Bremgartner Alencar Salgado de Carvalho contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos por ela devido a erro grosseiro e inescusável. A agravante afirma que opôs embargos à execução com o objetivo de impugnar o cumprimento de sentença e arguiu matérias de ordem pública e relevantes quanto ao direito material executado. Argumenta que o conteúdo material e a finalidade compatibilizam-se com impugnação ao cumprimento de sentença, apesar de a peça ter sido intitulada como embargos à execução. Alega que a manifestação apresentada nos autos informou sobre a distribuição dos embargos à execução e forneceu argumentos para demonstrar sua incapacidade financeira de suportar o cumprimento de sentença. Sustenta que a peça apresentada atende à finalidade jurídica de impugnar a execução e assegurar o contraditório e deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença com base no princípio da fungibilidade. Avalia que o processo civil moderno não pode apegar-se a formalismos excessivos e deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Assegura que a medida adotada pela parte deve ser acolhida pelo Juízo quando atinge a finalidade do ato e permite o exercício pleno da defesa, ainda que apresentada sob denominação inadequada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id 153203702 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar se os embargos à execução são via de defesa adequada em cumprimento de sentença. É cediço que a impugnação é o mecanismo legal que permite ao devedor contestar a execução de um título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a rediscutir o mérito da dívida. É apresentada nos mesmos autos, por simples petição, e deverá alegar: 1) falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 2) ilegitimidade de parte; 3) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 4) penhora incorreta ou avaliação errônea; 5) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 6) incompetência absoluta ou relativa do Juízo da execução; 7) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (art. 525, § 1o, incs. I a VII, do Código de Processo Civil). A agravante busca apresentar defesa ao cumprimento de sentença por meio de embargos à execução, quando a via apropriada é a impugnação prevista no art. 525 do Código de Processo Civil. Os embargos à execução opostos pela agravante violam a adequação, que consiste na compatibilidade entre o instrumento de defesa previsto na lei e o que é efetivamente utilizado. O princípio da fungibilidade é inaplicável. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois (2) requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o instituto jurídico cabível e inexistência de má-fé. Inexiste dúvida objetiva quanto ao instituto jurídico cabível à hipótese. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação é o mecanismo de defesa a ser utilizado em cumprimento de sentença. A oposição de embargos à execução no caso configura erro grosseiro. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo De Instrumento. Impugnação Ao Cumprimento De Sentença Por Meio De Embargos À Execução. Via Inadequada. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual deixou de conhecer das alegações do devedor, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro, ao fundamento de que a via dos embargos à execução não comporta fungibilidade com a via da impugnação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de possibilitar o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ausência de prejuízo. III. Razões de decidir 3. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução tratam de procedimentos distintos, sendo que cada um possui regras procedimentais próprias, as quais devem ser observadas. 5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, uma vez que é regra de observância obrigatória que o cumprimento de sentença seja atacado pela impugnação ao cumprimento de sentença, assim como que a execução seja impugnada pelos embargos à execução. 6. Desse modo, ausentes os requisitos que possam autorizar a concessão da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1944879, 0737194-84.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PODEREM SER RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 917 E 525, CAPUT, DO CPC. MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que os embargos à execução poderiam ser recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, em consonância com a aplicação do princípio da fungibilidade. Consoante disposto no art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para o pagamento do débito, o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos à execução são reservados às hipóteses de execução de título extrajudicial, conforme previsto no art. 917, da Lei Adjetiva. 2. Lado outro, o próprio juízo de origem não deixou dúvidas que intimou a agravante “para apresentar impugnação ao pedido de cumprimento provisório de sentença” e, ainda assim, utilizou-se de medida processual inadequada. Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência e pela aplicação da fungibilidade recursal, exige-se que o recurso tenha sido interposto no prazo legalmente cabível, atenda aos pressupostos formais e que haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. Não obstante, os embargos tenham sido protocolados no prazo, eles não podem ser conhecidos em razão da ocorrência de erro grosseiro. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1929392, 0717113-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator